Tribunal: TJSP
Processo: 2231840-83.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA CONCEDIDA JUDICIALMENTE – VIABILIDADE. A autarquia previdenciária pode rever a concessão do benefício, pois tratar-se de relação jurídica continuativa, desde que por meio de ação judicial. Precedentes do C. STJ.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DO INSS DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231840-83.2018.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravada MARIA NEUSA
SEVERINA MACHADO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo de instrumento,
cassando-se o efeito suspensivo inicialmente concedido. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No 18495
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2231840-83.2018.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
AGVTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
AGVDA: MARIA NEUSA SEVERINA MACHADO
JUIZ DE 1o GRAU: SILAS SILVA SANTOS
EMENTA
AÇÃO ACIDENTÁRIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PROCESSUAL CIVIL - RESTABELECIMENTO DE
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA
CONCEDIDA JUDICIALMENTE
VIABILIDADE. A
autarquia previdenciária pode rever a concessão do
benefício, pois tratar-se de relação jurídica continuativa,
desde que por meio de ação judicial. Precedentes do C. STJ.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DO INSS DESPROVIDO.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento manejado em ação acidentária
contra a r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu a antecipação dos
efeitos da tutela para imediato restabelecimento de aposentadoria por invalidez
acidentária concedida judicialmente, proferida nos seguintes termos:
“...1. Na sentença considerou-se presente a incapacidade total e
permanente, sem possibilidade de reabilitação da autora. Tanto assim
que não se fixou termo final para o benefício e nem mesmo época
para realização de novos exames.
Não houve recurso, ao que se infere do extrato processual dos
autos principais, de modo que a sentença transitou em julgado em
18.06.2012 (cf. SAJ).
A despeito disso, o INSS cancelou o benefício de aposentadoria
por invalidez, com base em nova verificação das condições físicas da
segurada (fls. 26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
É síntese do essencial.
FUNDAMENTO E DECIDO.
2. Embora a legislação permita a convocação do segurado para
fins de reavaliação de sua capacidade para o trabalho (art. 43, § 4o,
da Lei de Benefícios) e autorize a cessação da aposentadoria por
invalidez (art. 47, da Lei de Benefícios), o certo é que, havendo coisa
julgada
anterior,
as
possíveis
modificações
exigem
prévia
manifestação judicial.
Assim deve ser porque o art. 505, inc. II, do CPC, autoriza que
as questões já acobertadas pela coisa julgada possam ser rediscutidas
quando se tem relação jurídica de trato continuado, tal como se
verifica neste caso.
Contudo, essa rediscussão só se admite mediante o manejo de
ação destinada à revisão do que foi estatuído na sentença anterior.
Assim, retificando meu entendimento anterior, considero que o
INSS deve ajuizar nova ação para revisão do quanto decidido
anteriormente, não bastando a simples redefinição administrativa
com base em fatos supervenientes.
A auto-executoriedade dos atos administrativos não tem força
suficiente para desconstituir a coisa julgada que se operara a respeito
da incapacidade total e permanente do segurado, sem possibilidade
de reabilitação.
Ora, se não era possível sequer a reabilitação, com maior razão
não seria possível o cancelamento da aposentadoria por invalidez
com base numa suposta aquisição da completa capacidade para o
trabalho.
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Diante desse cenário jurídico, impõe-se o restabelecimento
imediato da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente.
3. Ante o exposto, defiro o requerimento de fls. 01/07, o que
faço para impor ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS o imediato restabelecimento da aposentadoria por invalidez no
554.493.128-05, espécie 92, com eficácia retroativa à data da
cessação administrativa comunicada pelo documento de fls. 26.
Intime-se por mandado e oficie-se, com urgência.” (fls. 80/82
destaques no original -).
Inconformada (fls. 1/9), a autarquia agravante sustentou que a Lei no
13.457/2017 - cujo objetivo é evitar o pagamento descabido de milhares de benefícios
previdenciários àqueles que, mesmo tendo recuperado sua capacidade laborativa,
mantêm-se os recebendo - incluiu o § 4o no art. 43 da Lei no 8.213/91; salientou que a
mens legis de tal alteração legal é acabar com aquela anômala perenização ou
eternização dos benefícios por incapacidade reativados ou concedidos na via judicial,
posto que preveem a necessidade de reavaliação pericial do segurado pela Previdência
Social, fazendo retornar ao INSS a administração daquele benefício reativado/concedido
judicialmente; assim, tirar da Administração a legitimidade para fazer revisões
verificadoras das condições que ensejaram o recebimento do benefício é negar a
natureza continuativa da relação jurídica entre segurado e Previdência Social que
encontra fundamento legal no § 10 do art. 60 (auxílio-doença) e no § 4o do art. 43
(aposentadoria por invalidez), ambos da Lei de Benefícios; ressaltou inexistir razão para
esse tratamento desigual, posto que - como não poderia deixar de ser - a legislação prevê
para esses casos os mesmos instrumentos recursais previstos para as prestações
concedidas na via administrativa, levando a uma nova perícia, conforme arts. 304 e 305,
da Instrução Normativa INSS/PRES no 77/2015; citou decisões do E. TRF da 4a Região
e do C. STJ; por fim, requereu o provimento do recurso, seja em razão da nulidade do
incidente que não foi instruído com cópias do processo principal, seja pela possibilidade
do INSS cumprir o disposto na Lei no 13.457/2017, principalmente no que diz respeito
ao § 4o do art. 43 da Lei no 8.213/91, mantendo-se a decisão administrativa de cessação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
da prestação.
Agravo tempestivo, devidamente processado, com efeito suspensivo
concedido e com contraminuta.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
O recurso da autarquia não comporta provimento, conforme se verá.
Aduzo, de início, ter o ente público alegado nulidade no incidente de
cumprimento de sentença, pois a suplicante havia deixado de juntar cópias do processo
principal; porém, tal alegação não merece guarida, porquanto a petição de incidente de
cumprimento de sentença foi juntada nos autos principais, os quais são físicos, de modo
a colocar uma pá de cal sobre o tema.
No mais, impende ressaltar ter a autora ajuizado ação judicial anterior,
tendo sido o INSS condenado à concessão da aposentadoria por invalidez acidentária,
com trânsito em julgado em 18/06/2012; posteriormente, em 25/07/2018 o ente público
convocou a agravada para perícia de reavaliação médica da capacidade laboral,
concluindo pela recuperação da capacidade para o trabalho; assim a Autarquia iniciou o
período de redução da renda mensal previsto no inciso II, do art. 47, da Lei no 8.213/91.
Vale lembrar, inicialmente, o que dispõe o art. 43, § 4o da Lei no
8.213/91 mencionado pelo agravante:
“Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia
imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos
§§ 1o, 2o e 3o deste artigo.
§ 4o O segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a
qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o
afastamento
ou
a
aposentadoria,
concedida
judicial
ou
administrativamente, observado o disposto no art. 101 desta Lei.
(Incluído pela Lei no 13.457, de 2017)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Cabe consignar, porém, no momento, que a lei, de fato, autoriza a
ulterior revisão dos benefícios, bem como a obrigação do beneficiário de se submeter ao
exame médico a cargo da Previdência Social, sejam da espécie previdenciária ou
acidentária, concedidos administrativa ou judicialmente, a fim de verificar eventual
modificação no estado fático.
Todavia, não pode ser olvidado, que o benefício da segurada é
proveniente de decisão judicial transitada em julgado, de modo que a perícia
administrativa, por si só, não tem o condão de rescindir a coisa julgada, sendo
necessário ajuizamento pelo ente público de demanda judicial para essa específica
finalidade.
Ora, no particular, somente é possível a modificação do julgado que
deferiu a aposentadoria por invalidez em nova ação judicial, em que seja comprovada
eventual recuperação da capacidade laborativa, consoante art. 505, I, do CPC:
“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas
relativas à mesma lide, salvo:
I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio
modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a
parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;
II - nos demais casos prescritos em lei”.
Note-se, no particular, que o entendimento do E. STJ é pacífico, há
muito tempo, no sentido de que uma vez concedida a aposentadoria por invalidez
judicialmente, pode a autarquia previdenciária rever a concessão do benefício, pois
tratar-se de relação jurídica continuativa, desde que por meio de ação judicial:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.164.657 - RS
(2017/0221354-8)
RELATOR: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE :
MARIA
ISABEL
KOHLER
CARNEIRO
MONTEIRO
ADVOGADO:
ANA
JUDITH
HORLLE
MENEGHETTI
-
RS012468
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUIZO
DE RETRATAÇÃO.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR. AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
INTERNO PREJUDICADO.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ.
CONCESSÃO
POR
DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
CASSAÇÃO
ADMINISTRATIVA
DO
BENEFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE AÇÃO JUDICIAL PARA REVISÃO DE BENEFÍCIO
CONCEDIDO JUDICIALMENTE.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO EM DISSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO
Trata-se de agravo interno interposto por Maria Isabel Kohler
Carneiro Monteiro contra a decisão monocrática que negou
provimento
ao agravo em recurso especial em virtude da incidência da Súmula 83
do STJ.
Feito esse breve relato, decido.
Em juízo de retratação, consoante, consoante o disposto no § 2o, do
art. 1.021, do CPC, verifica-se o desacerto da mencionada decisão,
razão pela qual de rigor sua reconsideração, a fim de que,
oportunamente, o recurso seja novamente analisado.
Passo a análise do recurso.
Trata-se de agravo interposto contra decisão da Corte de origem que
não admitiu o recurso especial interposto em razão da incidência das
Súmulas 7 do STJ.
O apelo nobre obstado enfrenta acórdão, assim ementado (fl. 316):
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-DOENÇA.
APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ.
INCAPACIDADE
LABORAL.
AUSÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
1.A concessão de benefício previdenciário por incapacidade decorre
da convicção judicial formada predominantemente a partir da
produção
de prova pericial.
2. Considerando que a prova dos autos é no sentido de que a parte
autora não está incapacitada para o exercício de atividades
laborais, não é devido qualquer dos benefícios pleiteados.
3. Majorada a verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da
causa, considerando as variáveis dos incisos I a IV do § 2- do
artigo 85 do CPC/2015. A exigibilidade de tais verbas permanecerá
sobrestada até modificação favorável da situação econômica da parte
autora (artigo 98, § 3Q, do CPC/2015).
Embargos de declaração rejeitados.
No recurso especial a recorrente alega, além de dissídio
jurisprudencial, violação dos artigos 42 e 43 da Lei n. 8.213/1991;
7o, 8o, 11, 141, 489 e 505 do CPC/2015, que faz jus ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez,
cancelado administrativamente ao arrepio da lei e da jurisprudência.
Alegando, em suma que o benefício obtido mediante processo judicial
não poderia ser cancelado por ato administrativo.
Aduz, ainda que "carece de respaldo jurídico, a decisão recorrida,
porque sem a propositura da competente ação (rescisória), não
poderia ter sido revogado o benefício de aposentadoria por invalidez
deferido por decisão judicial, transitada em julgado, em 2011. (...)
Ato administrativo do INSS, cuja declaração de nulidade foi objeto
do pedido inicial (evento 17) e na apelação (evento 111), com o
conseqüente restabelecimento da aposentadoria por invalidez
concedida por decisão judicial. (...) O ato administrativo que
cancelou o benefício previdenciário da Recorrente é totalmente nulo,
pois ausentes os requisitos necessários a sua formação, tais como a
legalidade, competência e finalidade." (fls. 362/372).
Sem contrarrazões.
Neste agravo afirma que seu recurso especial satisfaz os requisitos
de admissibilidade e que não se encontram presentes os óbices
apontados na decisão agravada.
É o relatório. Decido.
Assiste razão à recorrente.
Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de somente ser
possível a revisão da aposentadoria por invalidez concedida
judicialmente através de outra ação judicial. Neste sentido:
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ.
CONCESSÃO POR ATO
JUDICIAL.
CANCELAMENTO
ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE AÇÃO JUDICIAL PARA REVISÃO DE BENEFÍCIO
CONCEDIDO JUDICIALMENTE.
ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO STF.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "Deferida a aposentadoria por invalidez judicialmente, pode a
autarquia previdenciária rever a concessão do benefício, uma vez
tratar-se de relação jurídica continuativa, desde que por meio de
ação judicial, nos termos do art. 471, inciso I, do Código de
Processo Civil, e em respeito ao princípio do paralelismo das
formas." (REsp 1201503/RS, Relatora Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, Data do Julgamento 19/11/2012, DJe
26/11/2012)
2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se sobre
suposta ofensa constitucional, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo
Tribunal Federal.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
1.267.699/ES,
Rel.
Min.
Alderita
Ramos
de
Oliveira
(DESEMBARGADORA
CONVOCADA DO TJ/PE), Sexta Turma, DJe 28/05/2013 -
destacamos)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDENCIÁRIO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO POR VIA JUDICIAL.
CESSAÇÃO.
NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL.
1. O magistrado não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas em Juízo quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão.
2. Havendo concessão de benefício previdenciário por via judicial,
apenas por esta mesma via poderá ser ele cessado. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp
1.224.701/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 27/05/2013 -
destacamos )
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
CONCEDIDA JUDICIALMENTE.
CANCELAMENTO
NA
VIA
ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO
REVISIONAL. IMPRESCINDIBILIDADE. ART. 471, I, DO CPC.
PARALELISMO
DAS FORMAS. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Deferida a aposentadoria por invalidez judicialmente, pode a
autarquia previdenciária rever a concessão do benefício, uma vez
tratar-se de relação jurídica continuativa, desde que por meio de
ação judicial, nos termos do art. 471, inciso I, do Código de
Processo Civil, e em respeito ao princípio do paralelismo das
formas.
2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1201503/RS,
Rel.
Min. Maria Tereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 26/11/2012 -
destacamos)
Ante o exposto, nos termos do § 2o, art. 1.021, do CPC, reconsidero
a decisão de fls. 445-448, restando, por conseguinte, prejudicado o
agravo interno de fls. 453-459, para conhecer do agravo para dar
provimento ao Recurso Especial.
Publique-se e intimem-se.
Brasília (DF), 06 de outubro de 2018.
MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Relator
(Ministro BENEDITO GONÇALVES, 11/10/2018)
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 931.218 - SP
(2016/0150323-6)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
REQUERENTE : MARCELO ANICETO SANTANA
ADVOGADO : ANDRÉ CARLOS DA SILVA - SP172850
REQUERIDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DECISÃO
1. Cuida-se de pedido de concessão de tutela provisória interposta
por MARCELO ANICETO SANTANA, onde se requer o
restabelecimento do
benefício de aposentadoria por invalidez que lhe foi concedido
judicialmente.
2. Sustenta o requerente que, em revisão dos benefícios realizadas
pela Autarquia Previdenciária, o benefício instituído pela decisão
judicial fora suspenso em 29.3.2018, sem o devido processo
administrativo. Defende, ainda, a impossibilidade de suspensão de
benefício previdenciário reconhecido judicialmente pela via
administrativa.
3. É o relatório. Decido.
4. Da leitura dos autos, de fato, é incontroverso o direito do
Segurado ao benefício, não havendo qualquer recurso pendente da
Autarquia quanto a este ponto.
5. No mais, cumpre asseverar que é firme o entendimento desta
Corte de que somente é possível a revisão da aposentadoria por
invalidez concedida judicialmente através de outra ação judicial.
6. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA.
CONCESSÃO
ATRAVÉS
DE
DECISÃO
JUDICIAL.
CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO.
INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO JUDICIAL.
RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. È pacífico o entendimento desta Corte no sentido de somente ser
possível a revisão da aposentadoria por invalidez concedida
judicialmente através de outra ação judicial.
2. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp.
1.218.879/RS, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 25.9.2014).
2 2 2
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ.
CONCESSÃO POR ATO
JUDICIAL.
CANCELAMENTO
ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE AÇÃO JUDICIAL PARA REVISÃO DE BENEFÍCIO
CONCEDIDO JUDICIALMENTE.
ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO STF.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "Deferida a aposentadoria por invalidez judicialmente, pode a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
autarquia previdenciária rever a concessão do benefício, uma vez
tratar-se de relação jurídica continuativa, desde que por meio de
ação judicial, nos termos do art. 471, inciso I, do Código de
Processo Civil, e em respeito ao princípio do paralelismo das
formas." (REsp 1201503 / RS, Relatora Ministra MARIA THEREZA
DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Data do Julgamento 19/11/2012,
DJe
26/11/2012)
2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se sobre
suposta ofensa constitucional, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo
Tribunal Federal.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp.
1.267.699/ES, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA, DJe
28.5.2013).
7. Assim, muito embora a legislação previdenciária faculte à
Autarquia Previdenciária a realização de perícia periódica para
verificar possível mudança no estado de incapacidade do
beneficiário, não há previsão legal de que tal procedimento poderá
conduzir ao imediato cancelamento de benefício concedido na via
judicial, a perícia ampara a pretensão de revisão judicial da
Autarquia, mas não poderá ser utilizada na via administrativa para
suspensão imediata do benefício.
8. Ante o exposto, concede-se a tutela aqui perseguida,
determinando-se o imediato restabelecimento do benefício até que sua
revisão seja realizada na via judicial.
9. Publique-se.
10. Intimações necessárias.
Brasília (DF), 04 de junho de 2018.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
MINISTRO RELATOR
(Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 07/06/2018)
No mesmo sentido, segue recente entendimento das Câmaras
Acidentárias deste E. Tribunal:
Processual Civil
Deferimento judicial de aposentadoria por
invalidez Cessação unilateral do benefício em razão de perícia
administrativa
Inviabilidade
Necessidade de comprovar a
alteração fática que deu ensejo ao benefício em ação transitada em
julgado
Descumprimento de ordem judicial - Necessidade da
autarquia mover ação autônoma. AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2259997-66.2018.8.26.0000; Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
(a): Afonso Faro Jr.; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Público; Foro de Santo André - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento:
21/05/2019; Data de Registro: 23/05/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
Decisão
que
determinou
o
imediato
restabelecimento
de
aposentadoria por invalidez acidentária cessada após a realização de
perícia
administrativa.
Benefício
concedido
judicialmente.
Possibilidade de revisão na hipótese de constatação da recuperação
do segurado, a teor do art. 71 da Lei no 8.212/91 e arts. 43, § 4o, 47 e
101, "caput", da Lei no 8.213/91. Todavia, a perícia administrativa
por si só não basta para a revisão ou cessação do benefício, o que
somente pode ocorrer por nova decisão judicial. Inteligência do art.
505 do CPC. Precedentes do STJ. Decisão mantida. Recurso não
provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2018835-41.2019.8.26.0000; Relator
(a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de
Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 12/03/2019; Data de
Registro: 20/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Acidentária Despacho que deferiu
os efeitos da tutela de urgência para o restabelecimento de
"aposentadoria por invalidez" em favor da obreira, sob pena de multa
dária de cinco salários mínimos Benefício concedido judicialmente
que não pode ser cessado por perícia administrativa, mas somente por
nova decisão judicial
Inteligência do art. 505, I, do CPC

Precedentes Decisão mantida, nesta parte Obrigação de natureza
pecuniária e não de fazer Inexistência de previsão legal para
imposição de multa, a ser suportada, ademais, por quem não
participou do litígio, mas sim de outras sanções, tais como sequestro
de rendas, incidência de juros e correção, etc.
Precedentes

Aposentadoria, além disso, que será paga à segurada até dezembro de
2019
Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2243253-93.2018.8.26.0000; Relator (a): Aldemar Silva;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Acidentes do Trabalho; Data
do Julgamento: 19/02/2019; Data de Registro: 22/02/2019)
Agravo de instrumento Acidente do trabalho Deferimento de tutela
de urgência - Restabelecimento de aposentadoria por invalidez
acidentária concedida judicialmente
Impossibilidade de sua
cessação por ato administrativo Ofensa ao princípio da segurança
jurídica
Ausência de elementos de prova que comprovem a
modificação da situação de fato e o regular exercício do direito de
defesa por parte do segurado Decisão mantida Improvido o
agravo do Instituto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
(TJSP; Agravo de Instrumento 2211235-19.2018.8.26.0000; Relator
(a): João Antunes dos Santos Neto; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara
de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 18/06/2019; Data de
Registro: 24/06/2019)
Em suma, no caso em lume, embora não se negue mais, hoje, com o
advento da Lei no 13.457/17, o direito do INSS de rever, nas relações de caráter
continuativo, uma decisão judicial, embora transitada em julgado, deverá realizar,
preliminarmente, um procedimento administrativo com o exame médico do segurado e,
posteriormente, valer-se de uma ação de revisão para viabilizar a quebra da coisa
julgada, cuja garantia é constitucional; diante disso, mantenho a r. decisão que
determinou o restabelecimento de aposentadoria por invalidez, porquanto inviável sua
cessação por meio de simples ato administrativo preliminar perícia médica -, sem que
tenha ocorrido, ainda, necessária ação de revisão judicial.
1) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo de
instrumento, cassando-se o efeito suspensivo inicialmente concedido.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator